Tribunal: TJBA
Processo: 8115897-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115897-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, DANIEL MONTEIRO PEIXOTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, DANIEL MONTEIRO PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lojas Riachuelo S/A em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença concessiva parcial da segurança em Mandado de Segurança.

A decisão recorrida reconheceu a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL, afastando sua exigência entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2022, com fundamento na Lei Complementar 190/2022.

A agravante sustenta que suas operações envolvem consumidores finais contribuintes do ICMS, os quais não teriam sido abrangidos pelo Tema 1.093 do STF, e reitera pedido de restituição via precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF às operações com consumidores finais contribuintes do ICMS é legítima; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em julgamento
extra petita
ao aplicar a anterioridade nonagesimal não requerida expressamente; (iii) estabelecer se é possível a restituição de valores via precatório no âmbito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar 190/2022 regula a cobrança do ICMS-DIFAL tanto para consumidores finais contribuintes quanto para não contribuintes, razão pela qual a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal é exigida em ambos os casos.

A interpretação constitucional adequada ao caso permite ao julgador aplicar a anterioridade nonagesimal de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
, desde que os fatos alegados comportem essa interpretação jurídica.

É firme o entendimento do STF e do STJ no sentido de que o mandado de segurança não comporta condenação em quantia certa. I
ncabível a restituição via precatório, podendo o contribuinte buscar a compensação administrativa dos valores pagos indevidamente.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a inexistência de novos elementos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado impõem a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A Lei Complementar 190/2022 aplica-se às operações interestaduais com consumidores finais, sejam ou não contribuintes do ICMS, exigindo-se o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação de norma constitucional pertinente ao caso concreto não configura julgamento
extra petita
. Não é possível a restituição de valores via precatório no mandado de segurança, devendo a compensação ocorrer pela via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “b”; LC 190/2022; CPC, art. 141; Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1.093), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2022; STJ, EREsp 1.770.495/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8115897-19.2023.8.05.0001
, agravante LOJAS RIACHUELO SA e agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.